Tribunal: TJSP
Processo: 1513738-10.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório. Pleito subsidiário: substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Apelante surpreendido por policiais militares dormindo no interior de um veículo que estava estacionado em via pública. Consulta ao emplacamento que levou à descoberta de que se tratava de produto de

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório. Pleito subsidiário: substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Apelante surpreendido por policiais militares dormindo no interior de um veículo que estava estacionado em via pública. Consulta ao emplacamento que levou à descoberta de que se tratava de produto de roubo.
2. Condenação adequada. Crime antecedente comprovado pelos relatos da vítima. Autoria certa. Depoimentos das testemunhas policiais confirmando o vínculo do acusado com o automóvel receptado.
3. Dolo caracterizado. Elementos de prova que indican que o réu tinha ciência quanto à ilicitude do bem.
4. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reincidência comprovada. Manutenção do regime aberto fixado em sentença. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Substituição que não se mostra socialmente desejável (art. 44, III, CP).
5. Recurso conhecido e improvido.